Tribunal: TJSP
Processo: 1049636-49.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. POLICIAL MILITAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo autor Negmar José da Silva contra r. sentença que julgou improcedente ação do rito ordinário, ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, buscando isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, por

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. POLICIAL MILITAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo autor Negmar José da Silva contra r. sentença que julgou improcedente ação do rito ordinário, ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, buscando isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, por padecer de hérnia discal, doença adquirida na profissão de policial militar, além da devolução de valores descontados desde o diagnóstico de moléstia profissional.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em definir se o autor tem direito à isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria devido à moléstia profissional.
III. Razões de Decidir.
A legislação de regência assegura a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria daqueles que padecem de moléstia profissional, desde que comprovada por laudo médico oficial. O laudo médico oficial confirmou a hérnia discal lombar como moléstia profissional, em que pese o laudo pericial judicial tenha concluído pela impossibilidade de se aferir o nexo causal. O julgador não fica adstrito à conclusão do laudo pericial judicial, podendo adotar entendimento diverso com base em outros elementos de convicção. No caso concreto, além do primeiro laudo pericial oficial, há evidência científico-médicas, colhidas em processos análogos, no sentido de haver nexo causal entre doenças da coluna lombar e a atividade de policial militar.
IV. Dispositivo.
Recurso provido, para declarar o direito do autor à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em razão de moléstia profissional, sendo devidos os atrasados desde agosto de 2019, com o valor a ser apurado em cumprimento/liquidação de sentença.

Legislação Citada: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV. Lei Federal n.o 9.250/95, art. 30.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação n.o 1002576-90.2025.8.26.0189, Rel. Martin Vargas, 10a. Câmara de Direito Público, j. 14.11.2025. TJSP, Apelação n.o 1002053-78.2025.8.26.0189, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a. Câmara de Direito Público, j. 22.10.2025. TJSP, Remessa Necessária n.o 1071095-11.2023.8.26.0053, Rel. Francisco Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j. 31.01.2025. TJSP, Apelação n.o 1005566-25.2023.8.26.0189, Rel. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 14/05/2024.